Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEMILLY DE ALMEIDA FERREIRA DE DEUS - CPF: 703.676.861-47 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0011-97 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PRODUZ DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora comprova a inserção indevida de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito em decorrência de dívida contratada por terceiros fraudadores em seu cartão de crédito, evidenciada a circunstância geradora do dever de indenizar da empresa requerida, sendo que, nestes casos, o dano se opera
in re ipsa
, despicienda a comprovação do dano.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KEMILLY DE ALMEIDA FERREIRA DE DEUS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
ajui
zada em desfavor de
LOJAS AVENIDA S/A
, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 809,83, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente e condenou ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais
pro rata
(50% para cada um), bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID nº 175759066).

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença no ponto em que o magistrado não reconheceu a existência de danos morais ao fundamento de que a autora não comprovou a negativação de seu nome pela requerida.

Alega que, ao contrário do entendimento do magistrado, comprovou a negativação no valor de R$ 423,73, pois, em que pese a compra feita por falsário no seu cartão de crédito no valor total de R$ 809,83 em 25/11/2021, tal valor foi dividido em 5 vezes, sendo que o valor negativado se refere às faturas vencidas em 15/12/2021 e 15/01/2022, tratando-se da mesma dívida questionada nestes autos.

Defende que em decorrência da negativação experimentou situação desagradável que não pode ser caracterizada como mero aborrecimento do dia a dia, não podendo ficar refém dos desmandos da apelada e de sua irresponsabilidade por não tomar os cuidados necessários para assegurar a segurança de seus clientes, mesmo porque o CDC estipula que a responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação dos serviços é objetiva, independentemente de culpa.

Assim, tendo promovido a inscrição de seus dados nos cadastros restritivos de crédito por débito não contratado, deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em montante que sirva para reparar o dano e para atuar de forma pedagógica na reprimenda de eventuais falhas na prestação de serviços oferecido pela requerida.

Por fim, ressalta que também merece reforma a parte da sentença que distribuiu os honorários advocatícios
pro rata
, devendo ser atribuído à demandada a totalidade dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 175759079, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora
KEMILLY DE ALMEIDA FERREIRA DE DEUS

ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que a requerida

LOJAS AVENIDA S/A
promoveu a indevida inserção de seus dados nos cadastros restritivos de crédito por compra realizada por terceiro em 25/11/2021, no valor de R$ 809,83.

Relata na inicial que
em
25/11/2021 esteve na loja da requerida às 10:43 e
realizou a compra de uma bermuda jeans no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), parcelando-a em 02 vezes no cartão de crédito.

Alega, entretanto, que, na mesma data, às 14:30, pessoa desconhecida se passou pela autora e efetuou compra no seu cartão de crédito no valor de
R$ 809,83
(oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos) e parcelou em
05 vezes
.

Segue seu relato afirmando que somente tomou conhecimento da aquisição indevida em seu cartão de crédito quando recebeu a fatura de dezembro/2021 e se deparou com a cobrança de R$ 161,97, assim, procurou a demandada via telefone em 09/12/2021 e apresentou contestação, gerando o protocolo nº 2112097627854. Na mesma data, foi também à loja física da requerida, onde foi atendida pela funcionária Mari Xavier, a qual lhe informou que nada poderia ser feito e a compra deveria ser paga.

Sustenta que registrou Boletim de Ocorrência em 14/01/2022 e tendo em vista que não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas em separado da compra que efetivamente fez, no valor de R$ 39,99, restaram inadimplentes as faturas vencidas em 15/12/2021 e 15/01/2022, de modo que a requerida promoveu a negativação de seu nome em 18/01/2022 no SCPC Boa Vista no valor de R$ 423,73.

Desse modo, sem conseguir resolver o problema administrativamente, ajuizou a ação com pedido liminar para a exclusão de seus dados dos órgãos restritivos de crédito, bem como aviou pedido de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento, sendo a liminar deferida com a determinação para a apelada excluir a negativação em nome da autora.

Após, as partes apresentaram suas defesas e, insistindo a demandada na regularidade da segunda compra efetuada pela autora naquele 25/11/2021, determinou o magistrado a realização de perícia grafotécnica nos documentos colacionados pela requerida, a qual, contudo, não concordou com o valor dos honorários e desistiu da prova técnica, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Já a autora requereu a produção da mencionada prova grafotécnica.

Entendendo que a causa estava pronta para julgamento, o feito foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora, sem que, contudo, houvesse o reconhecimento dos danos morais.

Deste ponto da sentença recorre a autora.

Pois bem.

Com efeito, equivocada a sentença neste tópico.

Isso porque, diversamente do entendimento do magistrado sentenciante, dos autos se observa que a autora comprovou a negativação indevida pelo débito ora discutido, pois, em que a pese a compra realizada por falsários em seu nome em 25/11/2021 tenha sido no
valor total de R$ 809,83
, tal compra foi
parcelada em 05 vezes no cartão de crédito
, originando o
débito negativado no valor de
R$ 423,73
referente às faturas inadimplidas com vencimento em
15/12/2021 e 15/01/2022.

Nesse sentido, colaciono cópia do boleto do cartão de crédito acostado no ID nº 175759317, bem como o comprovante da negativação no SCPC efetivada pela administradora do cartão Avenida, qual seja, CARTÃO CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, juntado no ID nº 175759318, senão vejamos:

Desse modo, evidenciada a negativação indevida dos dados da consumidora/autora pelo valor de
R$ 423,73
, circunstância que enseja o dever de indenizar nos moldes dos artigos 186 e 927 do CC, de sorte que deve a reclamada ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços que realiza.

No que diz respeito à inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de a simples negativação produz danos
in re ipsa
, despicienda a demonstração do efetivo dano suportado pelo consumidor.

Acerca da matéria, a Súmula 479 do STJ estabelece que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

A propósito, recentíssimo julgado desta Corte:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC. 2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima. 3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”. 4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.
5- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação. 7-

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo
. (N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 13/08/2023)

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização há de ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando inclusive, o exíguo período em que o nome da autora permaneceu negativado, eis que a negativação se deu em 18/01/2022, a liminar deferida em 20/01/2022 e a comunicação do cumprimento da liminar em 01/02/2022.

Assim, tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da demandada sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

No julgamento da apelação a seguir, a colenda Terceira Câmara de Direito Privado entendeu por bem, diante das especificidades dos autos, reduzir o valor indenizatório por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos. A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro. Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1011300-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

C
om essas considerações,
dou
provimento ao recurso
para arbitrar danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Com o resultado do julgamento, atribuo à apelada os ônus referentes às custas judiciais e integralmente os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023